Tribunal: TJDFT
Processo: 0005885-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO.

1. Mantém-se o quantum de exasperação da pena-base estabelecido na sentença quando proporcional, uma vez que fixado em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

2. A multirreincidência autoriza a compensação apenas parcial com a atenuante da confissão espontânea.

3. Fixada a pena definitiva em patamar superior a 8 anos de reclusão, correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, especialmente quando o réu é multirreincidente.

4. Apelação conhecida e desprovida.